Tribunal: TJMT
Processo: 0018575-91.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018575-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (APELADO), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB - CPF: 017.110.411-06 (APELADO), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ASSINATURA FALSIFICADA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, declarar nulos os débitos dele decorrentes, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados em folha de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação diante da impugnação da assinatura e da conclusão pericial grafotécnica; (ii) saber se a fraude configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (iii) saber se são devidas a repetição em dobro do indébito e a manutenção do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir
3.
A prova pericial grafotécnica foi categórica ao afirmar que a assinatura constante do contrato não foi aposta pela consumidora
,
infirmando a tese de contratação válida
e evidenciando vício de consentimento insanável. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, aplicável às relações de consumo. A fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operação bancária configura fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida, não rompendo o nexo causal.

5.

Os descontos indevidos em benefício da consumidora, decorrentes de contrato inexistente, configuram dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
Todavia, o valor fixado na origem revela-se excessivo frente às circunstâncias do caso, impondo-se sua redução para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor. Ausente comprovação de conduta dolosa da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, preservada a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta da autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:
"1.
A prova pericial grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado afasta a validade da contratação e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica
.
2. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3.
A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida a restituição simples
quando ausente tal demonstração.
4.
O dano moral decorrente de descontos indevidos oriundos de contrato inexistente é presumido
, devendo o quantum observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e §3º; CC, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018575-91-2016

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADOS: ELISA SILVA CAMPOS AYOUB E OUTROS

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta
Banco BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada para Suspensão de Decontos Indevidos em Folha de Pagamento, Repetição do Indébito e Danos Morais,

ajuizada por Rita de Cassiva Silva Campos

Ayoub
para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito n.º 1611625 e de todos os débitos dele decorrentes em nome da Autora e condenar o Apelante a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da falecida autora desde julho de 2009, até a presente data, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024, condenar
a
parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Autorizar a compensação, do montante total da condenação (soma dos itens "b" e "c"), dos valores de R$ 4.061,70 (quatro mil e sessenta e um reais e setenta centavos), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), comprovadamente creditados na conta da falecida autora, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, contado a partir de cada depósito na conta da parte autora.

Condenar a parte requerida por litigância de má-fé, fixando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Reconheceu sucumbência mínima da parte autora e condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários periciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, e ao tempo exigido para o seu serviço, incluindo a fase instrutória

Nas razões recursais
o Apelante sustenta que no presente caso
está comprova a regularidade da contratação,
no entanto, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda cuja sentença deve ser reformada.

Assinala que a
sentença teve como principal fundamento o Laudo Pericial que atestou divergência na assinatura
do "Termo de Adesão" ao Contrato de Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card) e que embora a sentença tenha reconhecido a falsidade da assinatura,
o que levou à declaração de inexistência da relação jurídica,
é fundamental observar que a decisão ignorou a implicação da conduta da Autora/Apelada, que se beneficiou amplamente da contratação em razão da disponibilização de valores em sua conta pelo BMG.

Ressalta que a Autora não nega a disponibilização de valores em sua conta bancária e a sua utilização, o que levou a própria sentença a determinar a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa, tendo o Juízo desconsiderado este fato que consiste em elemento de validade do negócio jurídico.

Verbera que a Autora realizou diversos saques que demonstram seu inequívoco conhecimento e adesão ao contrato, conforme detalhado na Contestação e reconhecido na Sentença, a Sra. Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub se beneficiou de transferências eletrônicas nos valores de R$ 4.061,70, R$ 5.000,00 e R$ 3.500,00, totalizando R$ 12.561,70. Estes saques evidenciam a efetiva utilização do limite do cartão de crédito consignado contratado.

Afirma que comprovou a realização de transferências (TEDs) para a conta bancária da autora nos valores de R$ 4.061,70 (quatro mil e sessenta e um reais e setenta centavos), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais e embora o contrato seja nulo, a devolução desses valores pela parte é devida, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), mesmo porque não foi comprovado nos autos que esses valores entraram e saíram da conta da parte autora (para um terceiro fraudador, por exemplo).
Alega que o negócio jurídico foi realizado entre as partes e que a sentença ofende ao Princípio Pacta Sunt Servanda.

Acrescenta que foram devidamente cumpridas as normas do Código de Defesa do Consumidor e que não há conduta irregular da Instituição Financeira.

Ressalta que apesar da conclusão do laudo pericial atestando que as assinaturas apostas no referido contrato não emanaram do punho escritor da Sra. Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub", não há nos autos nenhum documento que comprove que o BMG foi o agente da suposta falsidade da assinatura, o que jamais pode levar à conclusão de fraude praticada pelo BMG. Ademais, não se pode olvidar que quando da contratação, a parte teria apresentado os documentos pessoais, inexistindo qualquer indício de fraude naquele momento.

Assevera que se houve fraude, esta foi perpetrada por terceiro em face da Autora e do próprio Banco, configurando um fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro
, e não um fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, afastando o nexo causal e que no caso, se fraude houve na contratação em nome da Apelada, ela não decorreu do comportamento do Apelante, nem do exercício dessa atividade, que não contém nenhuma potencialidade danosa em si.

Sustenta a ausência de danos morais
que afirma não restam comprovados nos Autos, bem como se insurge quanto a repetição do indébito em dobro, aduzindo que não deve ocorrer sua condenação por litigância de má fé.

Argumenta que no presente caso, subsiste o negócio jurídico celebrado entre as partes, pois, válido na sua causa subjacente (empréstimo de dinheiro) e nos seus efeitos econômicos (recebimento dos valores pela Apelada) e que o negócio jurídico celebrado, acrescentando que

seja determinado ao BMG, recalcular o contrato de cartão de crédito e débito (BMG Card) e a forma de pagamento, aplicando taxa de juros pactuada para empréstimo consignado à época da contratação
.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas contrarrazõpes a parte Recorrida refuta a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por Rita de Cassia Silva Campos, substituída por seus sucessores ora Apelados, na qual, afirmou que não possui qualquer relação jurídica com a parte demandada, alegando que não assinou o contrato objeto dos Autos ,

insurgindo-se quanto a assinatura constante do documento apresentado pela Recorrida,

concernentes ao contrato de empréstimo consignado, requerendo a produção de prova grafotécnica.

Constata-se que referida prova foi deferida pelo Juízo de origem, sendo nomeado o perito que apresentou o Lauto Frafotécnico no ID
.516998817 em que afirma de forma expressa e categórica que a assinatura lançada no contrato não pertence à Autora

como se verifica no intem V ao responder aos quesitos da Recorrida senão vejamos:

“V – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS: -

Não foram elaborados pelo juízo. –

Não foram elaborados pela parte autora. –

Quesitos elaborados pela parte requerida:

a)
A assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado confere com a dos documentos pessoais apresentados pelo Autor no momento da contratação conforme documentos apresentados na Contestação? Resposta:

Não, conforme realizada análise as assinaturas questionadas não pertencem ao próprio punho da autora
. b) Pode-se concluir que a assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado é de fato do Autor? Resposta: Não, conforme realizada análise as assinaturas questionadas não pertencem ao próprio punho da autora.

c) Queira o ilustre perito apresentar quaisquer outras informações que entenda relevante para a elucidação da presente demanda. Resposta: Sem mais para o momento.

VI –
CONCLUSÃO:
Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 51699817, não foi produzida pelo Sra. Rita De Cassia Da Silva Campos Ayoub”
.

Nesse contexto, apesar de a Apelante sustentar a validade da contratação e da relação jurídica questionada o fato é que a prova técnica é conclusiva demonstrando que o contrato não foi firmado pela Autora de forma que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade e regularidade da contratação.

Com efeito, embora tenha ocorrido disponibilização da valores na conta da Autora, não afasta a ocorrência de contrato fraudado, tampouco, valida o contrato em questão, cabendo apenas a determinação da compensação com o valor da condenação, conforme bem determina a sentença recorrida.

Ademais, a questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte Requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é que há o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, não apresenta provas capazes de afastar

a possibilidade de fraude por terceiro que, certamente, conseguiu obter os dados bancários da Autora realizando a operação questionada que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorresse a transação questionada.

O art. 373,II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Desta forma, nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a validade do contrato não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno
.

Cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer e declarar a nulidade das operações questionadas,

além da condenação da Apelante ao pagamento por danos morais ocasionados ao consumidor, valendo ressaltar que a

responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante, pois, ao contrário a prova produzida afasta qualquer possibilidade de validade do contrato.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No caso, a parte
Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude quanto as transações bancárias questionadas em seu nome e a falha na prestação de serviço.

Com relação ao dano moral,
é presumido diante da ausência da prova de contratação válida e realização de descontos no benefício da Autora decorrentes de contrato inválido, de forma que não
depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado restou validamente comprovada pela instituição financeira, considerando a impugnação da assinatura e a não realização de prova pericial grafotécnica;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte apelante quanto à produção de prova pericial, necessária diante da impugnação da assinatura e das divergências aparentes no Termo de Adesão apresentado, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4.
A responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco apelante.

5. Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando sua restituição.

6. A ausência de má-fé impede a repetição em dobro, devendo a restituição observar a forma simples.

7.
O dano moral é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor
hipervulnerável, mas o valor fixado deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial grafotécnica em contrato impugnado por assinatura divergente inviabiliza o reconhecimento da contratação pelo consumidor.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo sem má-fé da instituição financeira, enseja restituição simples dos valores.

3. A configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos dispensa comprovação do prejuízo concreto, sendo possível a modulação do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1000564-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

No pertinente ao valor da condenação
o Apelante constata-se que foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
sustentando o Banco que é excessivo
e não atende a razoabilidade.

É cediço que ao arbitrar o dano moral o Magistrado
deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 15.000 (cinco mil) reais fixados na sentença efetivamente demonstra-se excessivo, de forma que

é passível de redução para melhor se ajustar ao caso em concreto tendo em vista há necessidade de atender ao caráter punitivo pedagógico, considerando todas as circunstâncias, pois, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, devendo ser corrigido na forma determinada na sentença para fixar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

No pertinente a repetição do indébito, constata-se que foi determina a restituição dos valores em dobro, porém, d
iante da ausência de comprovação de má fé da Instituição Financeira, deve ocorrer na forma simples,
sendo admitido no mais a compensação na forma constante da sentença.

Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, tudo devidamente corrigido na forma constante da sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026